Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700135-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO FRANCISCO CHAVES DA CUNHA DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) contra decisão de indeferimento da revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita (cumprimento de sentença 0725392-51.2018). Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito